Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CONSORTES. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. ERRO MATERIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE DIVÓRCIO E PARTILHA CORREÇÃO. SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. Demostrado o erro material na especificação da data para o início da cobrança do aluguel, impõe-se reconhecer esse vício e determinar a sua correção.
3. Recurso conhecido e provido.